Tribunal: TJSP
Processo: 2071166-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão domiciliar – Impossibilidade. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. Transferência para estabelecimento prisional adequado. Constrangimento ilegal demonstrado. Falta de vaga em estabelecimento adequado.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão domiciliar – Impossibilidade. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. Transferência para estabelecimento prisional adequado. Constrangimento ilegal demonstrado. Falta de vaga em estabelecimento adequado. Inadmissibilidade do sentenciado em arcar com o ônus oriundo da falta de vaga. Súmula vinculante 56 e RE 641.320 do STF. – RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR E CONCEDIDA, EM PARTE, A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071166-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVID PASSOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram a medida
liminar deferida e concederam parcialmente a ordem para determinar a imediata
remoção do paciente a estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto, devendo o MM. Juiz das Execuções observar o disposto na Súmula
Vinculante 56 e no RE 641.320 do c. STF.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39726
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2071166-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: David Passos da Silva
Comarca: Santos
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
Prisão domiciliar
Impossibilidade.
Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos
mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso
retratado nos autos. Transferência para estabelecimento prisional
adequado. Constrangimento ilegal demonstrado. Falta de vaga em
estabelecimento adequado. Inadmissibilidade do sentenciado em
arcar com o ônus oriundo da falta de vaga. Súmula vinculante 56 e
RE 641.320 do STF. RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR E
CONCEDIDA, EM PARTE, A ORDEM.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
DAVID PASSOS DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora em razão de excesso
de execução, uma vez que o paciente foi promovido ao regime semiaberto e
encontra-se cumprindo pena no fechado, bem como em razão do
indeferimento do pedido de prisão domiciliar do paciente. Aduz a grave
situação de pandemia devido ao novo coronavírus (fls. 01/19).
O pedido liminar foi parcialmente deferido (fls. 161/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo a quo a fls.
169/171, tendo a Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestado pelo
não conhecimento da ordem ou, se conhecida, por sua denegação (fls.
174/176).
É O RELATÓRIO.
A defesa postula a concessão de prisão domiciliar.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
Em que pesem as alegações da defesa em relação ao
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas
custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante
das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão de prisão domiciliar.
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Por outro lado, é cediço que a transferência de presos para
outro estabelecimento prisional, a priori, é matéria afeta ao âmbito do Poder
Executivo e depende de providências na esfera administrativa, de modo a ser
previsível que o condenado progredido ao regime semiaberto aguarde por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
prazo razoável sua remoção à unidade prisional (colônia agrícola ou
industrial) apropriada.
O C. STF já se manifestou sobre a matéria, determinando que
em casos como o presente, o juízo das execuções e o poder executivo, por
meio da SAP, devem, em conjunto, adotar as medidas previstas na súmula
vinculante no 56 e no Recurso Extraordinário 641.320, como por exemplo a
imediata abertura de vagas ou a antecipação de remoção ao regime aberto ou
a concessão de prisão albergue domiciliar para os que já estão no regime
intermediário, etc.
Nesse sentido, no meu entendimento, o paciente não pode
arcar com o ônus da falta de vaga em estabelecimento adequado ao
cumprimento de pena no regime semiaberto, porquanto há patente
divergência entre o regime ao qual foi promovido (semiaberto) e o regime no
qual o paciente se encontra (fechado), demonstrando intolerável ilegalidade
(102/103).
Assim, verificado o constrangimento alegado, entendo ser
necessária a transferência do paciente ao regime semiaberto.
Posto isto, pelo meu voto, ratifico a medida liminar deferida e
concedo parcialmente a ordem para determinar a imediata remoção do
paciente a estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto, devendo o MM. Juiz das Execuções observar o disposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320 do c. STF.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora